Tribunal: TJSP
Processo: 1009104-14.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dano moral – Procedência - Prestação de serviço de energia elétrica – Cobrança de dívida por serviço de energia elétrica prestado e negativação do nome pelo inadimplemento - Hipótese em que a requerida não demonstrou nos autos a responsabilidade da autora pelos serviços prestados e pelo valor cobrado – Dano moral configurado pela negativação irregular – Valor da

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dano moral – Procedência - Prestação de serviço de energia elétrica – Cobrança de dívida por serviço de energia elétrica prestado e negativação do nome pelo inadimplemento - Hipótese em que a requerida não demonstrou nos autos a responsabilidade da autora pelos serviços prestados e pelo valor cobrado – Dano moral configurado pela negativação irregular – Valor da indenização mantido – Sentença mantida - Recursos não providos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009104-14.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada/apelante IVANI SALES FALCÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No : 45110
APEL.No : 1009104-14.2019.8.26.0008
COMARCA : SÃO PAULO
APTE./APDO.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
APDO./APTE.: IVANI SALES FALCÃO
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Dano moral

Procedência - Prestação de serviço de energia elétrica
Cobrança de dívida por serviço de energia elétrica prestado
e negativação do nome pelo inadimplemento - Hipótese em
que a requerida não demonstrou nos autos a
responsabilidade da autora pelos serviços prestados e pelo
valor cobrado Dano moral configurado pela negativação
irregular
Valor da indenização mantido
Sentença
mantida - Recursos não providos.*
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de consumo de energia
elétrica, c.c. reparação por danos morais, julgada
procedente pela r. sentença de 83/86, que declarou
inexistência
de
relação
jurídica
entre
as
partes
decorrente do débito em discussão, condenando a ré a
pagar indenização pelos danos morais sofridos no valor de
R$ 5.000,00,corrigido a partir da publicação da sentença
e acrescido de juros de mora da citação, e condenou ainda
a ré no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida apresentou apelação de fls. 88/97,
sustentando que a parte autora possui outras inscrições
em seu nome, e por isso não é devido qualquer dano moral.
Não foi demonstrado qualquer dano pelos fatos descritos
na inicial. O valor da indenização é por demais elevado e
poderá causar enriquecimento sem causa da parte. Requer
provimento recurso.
A autora também apresentou apelação a fls.
101/114, sustentando a necessidade majoração dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
morais para que condutas como a discutida nos autos não
volte ocorrer. A ré não demonstrou qualquer respeito pela
apelante, e por isso o valor da indenização deve refletir
os fatos ocorridos. O dano moral ficou caracterizado com
a mácula indevida do nome da autora. Os honorários devem
ser majorados. Requer provimento ao recurso.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e
ambos respondidos.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
em virtude de apontamento indevido de seu nome em
cadastros de inadimplentes.
A ação foi julgada procedente, declarando
a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor R$
5.000,00.
Por primeiro, a matéria levantada pela ré
apelante no tocante a aplicabilidade da Sumula no 385 do
STJ, constitui inovação em sede recursal, pois tal
questão não foi objeto de deliberação na instância de
origem, e sua apreciação por esta Corte implicaria
supressão de um grau de instância e ofensa ao duplo grau
de jurisdição, o que não se pode ser admitido.
No caso, se trata de matéria nova trazida
em grau de recurso pela apelante, pois não foi alegada em
sede de contestação e tampouco foi apreciada na r.
sentença prolatada, e sendo assim, não cabe neste momento
processual a discussão de matéria que não foi levantada
no momento oportuno.
Como assinalado, aventar tal discussão em
sede de apelação é violar o princípio do duplo grau de
jurisdição, tendo em vista que tal matéria não foi
submetida ao juízo de primeiro grau, em patente inovação
recursal.
Dessa forma, não se pode conhecer do
recurso nesta parte, posto que tal questão não foi
enfrentada na sentença, sendo tais razões dissociadas do
que ali foi decidido, violando o princípio do “tantum
devolutum quantum appellatum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
“A questão não suscitada (nem discutida no
processo) não pode ser objeto de apreciação pelo tribunal
no julgamento da apelação. De questão de fato, presa ao
interesse da parte, não pode o tribunal tomar
conhecimento de ofício. Hipótese em que ocorreu ofensa ao
artigo 514, § 1o do CPC” (STJ, 3a Turma, Resp 29.873-1-
PR, Rel. Min. Nilson Naves, j.9.3.93, deram provimento,
v.u., DJU 22.6.96, p.9758)
No
mais,
importante
assinalar
que
a
obrigação decorrente da prestação de serviço de energia
elétrica não é propter rem, mas sim de natureza pessoal,
e como tal é de responsabilidade daquele que usufruiu
efetivamente o serviço.
No
caso,
o
pagamento
pelos
serviços
prestados é de responsabilidade do usuário do serviço, e
a requerida não comprovou nos autos que a autora tenha de
fato utilizado o serviço que gerou a cobrança em questão.
Caberia a apelante demonstrar que a autora
era o responsável pelo pagamento do serviço contrato, nos
termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, o que não ocorreu no caso.
O ônus da prova é exclusivamente da
concessionária, que deveria comprovar a origem do seu
crédito, ou mesmo verificar se esse era válido, e não o
tendo feito, não provou a regularidade de eventual dívida
para possibilitar o encaminhamento do nome da autora ao
cadastro de inadimplentes.
Dos fatos descritos e demonstrados nos
autos fica evidente a má prestação de serviço da
Concessionária, pois não possui controle administrativo e
técnico do serviço prestado, e ainda sujeita seus
consumidores
a
prejuízos
decorrentes
do
serviço
defeituoso prestado.
Restou incontroverso que a autora não tem
responsabilidade pelo débito que gerou a negativação do
seu nome, que provavelmente foi fruto de fraude ou erro
da própria concessionária, que de forma negligente cobrou
por débitos que não foram reconhecidos ou demonstrados
sua responsabilidade.
Dessa forma, forçoso é presumir que a
requerida, não zela pela excelência em seu sistema
administrativo de cobrança, permitindo que seus clientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
fiquem expostos a irregularidades e à mercê dos prejuízos
decorrentes do serviço mal prestado.
Ademais, a concessionária exerce atividade
lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por
essa atividade, e qualquer pessoa que exerça uma
atividade remuneratória deverá responder pelos eventos
danosos, que sua atividade possa gerar para as pessoas
que confiam, e se vêm prejudicados por erro de conduta
dos seus prepostos.
A
requerida
é
uma
concessionária
de
serviço público, e aplica-se a ela o disposto no § 6o do
artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 37 ...
§ 6o As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”
A
Constituição
Federal
adotou
a
responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco
administrativo, na qual o que importa é a relação de
causa e efeito, o nexo de causalidade entre o evento e o
resultado, e em tal responsabilidade não se apura o dolo
ou a culpa, cabendo que a concessionária de serviço
público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva
do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe
é atribuída.
Hely Lopes Meireles aduz que "O risco
administrativo não significa que a administração deva
indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo
particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima
fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas
esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado
no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se
eximirá integral ou parcialmente da indenização" (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p.
555).
A requerida é responsável pela anotação do
nome da autora, já que mandou o seu nome para o rol de
inadimplentes, de forma unilateral, e sem qualquer
cautela em averiguar as informações que recebeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
Já
não
se
pode
mais
retirar
a
responsabilidade das prestadoras de serviço em relação
aos atos praticados, pois as consequências que tais
atividades geram para a sociedade, hoje, tem grande
relevância, não podendo ser permitida a prestação de
serviço deficiente ou mesmo de forma negligente sem
qualquer tipo de responsabilidade social por parte das
concessionárias.
A requerida tem plena responsabilidade
pelos problemas gerados a autora, na medida em que não
foi diligente em sua atividade, e emitiu faturas em nome
da apelada e negativou seu nome.
Nesse sentido:
DANOS
MORAIS
-
Prestação
de
serviço
público
Energia elétrica - Corte - Responsabilidade
pelo pagamento de faturas transferidas à autora, que não
consumiu a energia, pois locou o imóvel posteriormente -
Impossibilidade - Obrigação de caráter pessoal - Coação e
abusividade configuradas - Dignidade da autora afetada
ante a privação lhe imposta da utilização de um serviço
essencial e indispensável à vida em comunidade -
Condenação da ré a pagar à autora, a título de danos
morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantida conforme dispôs a r. sentença, por ser valor
razoável e que não representa enriquecimento sem causa à
autora e nem sanção inócua à ré - Indenizatória
procedente - Recurso não provido.(TJ/SP apelação no
990.10.341345-8, relator Tersio José Negrato, julgado em
15/09/10).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO -
COBRANÇA DE DÉBITO TARIFÁRIO - Ação julgada procedente.
Cobrança de débito anterior feito em face do atual
proprietário.
Ilegitimidade
ad
causam.
Vínculo
obrigacional limitado entre a empresa prestadora de
serviço e o usuário. Obrigação que não se caracteriza
como propter rem. Inexistência de lei stricto sensu que
atribua essa responsabilidade ao proprietário do imóvel.
Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Ação julgada
extinta, sem análise de mérito, ex officio (artigo 267,
IV, do CPC). Recurso prejudicado. (TJSP - Apelação n°
992.05.069120-0, Comarca de São Paulo, 32a Câmara de
Direito Privado - Relator Walter Zeni - VU - Voto n°
10.516 - Data do Julgamento - 04.02.2010).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
ÁGUA E ESGOTO - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito - Não constitui obrigação propter rem a de pagar
tarifa de serviços à concessionária de água e esgoto,
tanto quanto a de energia elétrica Daí que a responsabilidade pelo débito pendente não é do
proprietário, que não ocupava o imóvel, na época do
serviço prestado - Tratando-se de débito correspondente a
período pretérito e definido, não se admite o corte de
fornecimento dos serviços essenciais de água e esgoto -
Recurso provido. (TJSP - Apelação n° 992.05.138456-5
(930.223-0/7), Comarca de São Paulo, 28a Câmara de
Direito Privado - Relatora Silvia Rocha Gouvêa - VU -
Voto n° 6.104 - Data do Julgamento - 15.12.2009).
No
tocante
ao
valor
de
indenização
arbitrado em R$ 5.000,00, entendo ser quantia razoável
para impor a sanção necessária para que fatos como o
verificado não ocorra, bem como para quantificar os danos
morais sofridos pela autora.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Por certo que deve ser aplicado pelo juiz
o princípio da razoabilidade, pois o valor da indenização
dependerá do bom senso do julgador no exame do caso
concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto, porém a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS- QUANTUM
- RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo o e. Tribunal
a quo, após detida análise das provas constantes dos
autos, concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente, em razão de estarem
presentes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
8
hipóteses do art. 330, incisos I e II, do CPC, é inviável
a esta Corte, em sede de recurso especial, rever tal
entendimento. Incidência da Súmula 7/STJ. 2 - Analisar a
ocorrência de danos ao agravado pela inscrição indevida
do seu nome em órgãos de proteção ao crédito igualmente
demandaria o reexame fático-probatório, o que é vedado no
recurso especial. 3 - Como cediço, o valor da indenização
sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça,
sendo certo que, na sua fixação, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos
critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso. In casu, o quantum fixado
pelo Tribunal a quo, a título de reparação de danos
morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do
sofrimento
advindo
do
evento
danoso.
4
-
Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 657289/BA, rel.
Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, j. 28.11.06)
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
NO
STJ.
SÚMULA
7.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. - Não merece provimento recurso carente de
argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada.
- Em recurso especial somente é possível revisar a
indenização por danos morais quando o valor fixado nas
instâncias locais for exageradamente alto, ou baixo, a
ponto de maltratar o Art. 159 do Código Beviláqua. Fora
desses
casos,
incide
a
Súmula
7,
a
impedir
o
conhecimento do recurso. - A indenização deve ter
conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do
causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima. -
O dissídio jurisprudencial não foi comprovado. - Nego
provimento ao agravo. (AgRg no REsp 866624 / RJ,
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA,
14/12/2006).
A proporcionalidade entre o valor do dano
e a sua indenização não pode ultrapassar o limite viável,
sob pena de acarretar uma sanção injusta em relação ao
nexo causal criado, devendo dessa forma, prevalecer um
valor tal que compense o requerente pelos transtornos
sofridos, e puna o requerido pela conduta irregular.
Assim, mantenho o valor arbitro pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009104-14.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no45110
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
9
a quo, pois é quantia arbitrada de forma equilibrada e
moderada a fim de evitar enriquecimento sem causa a uma
das partes, bem como suficiente a quantificar o dano
sofrido.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os
recursos.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR